Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-63.2018.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-63.2018.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLASSE A - CONSULTORIA & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO

APELADO: SUZANE MARI PIANA

Advogado(s)
:
CAMILO SPINDOLA SILVA, SAMARA MORBECK DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO INIDÔNEO PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação monitória ajuizada para cobrança de suposto débito decorrente de contrato de prestação de serviços, sob fundamento de ausência de prova escrita idônea da obrigação alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prova documental apresentada pela parte autora é suficiente para embasar a ação monitória e constituir título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória pressupõe a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que, à primeira vista, comprove a obrigação exigida, nos termos do art. 700 do CPC.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, conforme art. 373, inciso I, do CPC, não tendo a parte apelante logrado demonstrar o vínculo obrigacional nem o valor devido.

A ausência de contrato firmado entre as partes ou de outro documento idôneo que demonstre a origem e o montante da dívida inviabiliza a constituição do título executivo pretendido na via monitória.

Precedente do STJ confirma que a ação monitória não é meio adequado para cobrança de dívida ilíquida ou fundada em prova escrita inidônea (STJ, AgInt no AREsp 2285268/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2285268/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000423-63.2018.8.05.0069
, em que figuram como apelante
CLASSE A - CONSULTORIA & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP
e como apelada
SUZANE MARI PIANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06